Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-45.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002284-45.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Sabemi Seguradora S.A. contra acórdão que negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a descontos indevidos em benefício previdenciário do Autor, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A Embargante alega contradição quanto à condenação por danos morais e omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para fins de atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à condenação por danos morais; (ii) definir se há omissão no tocante à aplicação da Lei nº 14.905/2024, especificamente quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A alegação de contradição quanto à condenação por danos morais não se sustenta, pois o acórdão embargado analisou a matéria com base no conjunto probatório, reconhecendo a inexistência de comprovação do contrato e falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A fixação do valor da indenização por dano moral observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moderação, não havendo omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto.

6.

Quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, verifica-se omissão, pois o voto condutor do acórdão não considerou a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, prevendo a aplicação do IPCA como índice de correção e da Taxa Selic, considerada de forma unificada, como critério de juros de mora.

7.

As novas regras entraram em vigor em 31/08/2024, após o prazo de vacância legal, e devem ser aplicadas aos consectários legais das condenações cíveis. Assim, os juros moratórios devem ser de 1% ao mês até a vigência da nova lei, e a partir de então, deve ser aplicada a Taxa Selic, já englobando correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para ajustar os consectários legais da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação do serviço justifica a condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2.

A modificação dos critérios legais de correção monetária e juros moratórios imposta pela Lei nº 14.905/2024 deve ser observada, com aplicação da Taxa Selic de forma unificada a partir de sua vigência.

3.

É cabível a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos para suprir omissão quanto aos consectários legais da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sabemi Seguradora S.A, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao Apelo da Embargante, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de débito relativo a descontos em benefício previdenciário do Autor, ora Embargado, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A Embargante alega a existência de contradição no julgado, quanto à condenação por danos morais, sustentando que não houve conduta ilícita, porque os descontos decorreram de contrato de seguro regularmente celebrado, ainda que não tenha sido comprovado nos autos.

Aduz ainda, o vício de omissão, pois não foram consideradas as alterações trazidas pela Lei nº 14.905/2024, vigente desde 31/08/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, que estabelece que o índice de correção aplicável deve ser o IPCA e os juros moratórios devem observar a taxa Selic deduzida da inflação, conforme metodologia fixada pela Resolução CMN nº 5.171/2024, publicada pelo Banco Central.

A parte embargada, José Wilson Dias Oliveira, não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Sabemi Seguradora S.A, contra
o
acórdão, que à unanimidade,
negou
provimento ao
seu A
pelo, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de débito relativo a descontos em benefício previdenciário do Autor, ora Embargado, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, quanto ao argumento relacionado à condenação por danos morais, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada pela decisão colegiada. O acórdão embargado reconheceu, com base no conjunto probatório dos autos, a ausência de demonstração de contratação válida do seguro que deu origem aos descontos, concluindo pela falha na prestação do serviço por parte da seguradora. A decisão embargada destacou:

“Vê-se, portanto, que os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço da seguradora que, por ausência de cautela, procedeu aos descontos indevidos, sem qualquer documento que comprove as aludidas contratações.

Diante disso, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Nesse contexto, a relação estabelecida entre as partes é consumerista e segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, orientada pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.”

Ademais, o julgado analisou detidamente os critérios legais e jurisprudenciais que orientam a quantificação da indenização por dano moral, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, bem como a condição das partes envolvidas. Desse modo, não se verifica qualquer omissão ou contradição nesse ponto, tratando-se, na verdade, de mera rediscussão de matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Por outro lado, assiste razão à Embargante no tocante à fixação dos juros moratórios e da atualização monetária, eis que não foram apreciados no voto condutor.

Verifica-se que a sentença, mantida pelo acórdão, determinou expressamente:

“[...]2. CONDENO o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária (IPCA) deste o efetivo prejuízo.

3. CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento. [...]

A Embargante, em seu Apelo, manifestou inconformismo quanto aos critérios adotados para a atualização do valor da indenização, pleiteando a aplicação da Taxa Selic, à luz da nova redação conferida ao art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024.

A pretensão merece acolhimento, porquanto a mencionada legislação, recentemente promulgada, promoveu relevantes modificações nos dispositivos do Código Civil que versam sobre a atualização monetária e os juros moratórios nas obrigações civis, especialmente os artigos 389 e 406.

Nos termos da nova normatização, nos casos em que inexistir estipulação contratual ou previsão legal específica, devem ser utilizados o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, considerada de forma única, como parâmetro de incidência dos juros de mora, já deduzida a atualização monetária. As alterações legais passaram a produzir efeitos após o transcurso do prazo de vacância de 60 dias, contados da publicação da norma em 1º de julho de 2024, conforme dispõe o art. 5º, inciso II, da referida lei.

Dessa forma, considerando o advento da Lei nº 14.905/2024, entendo que os juros moratórios devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, até a data em que passaram a vigorar as alterações legislativas. A partir de então, deverão ser observadas as novas diretrizes do Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic de forma unificada para fins de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil de 2002.

Em razão disso, impõe-se a reforma da sentença no ponto, para que a correção monetária e os juros moratórios sejam calculados com base na Taxa Selic, na forma delineada.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, exclusivamente para ajustar os consectários legais da condenação, determinando que os valores devidos ao Apelado sejam corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês até a data de início da vigência da Lei nº 14.905/2024, sendo certo que, a partir de então, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem ser apurados com base na Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme redação dada pela mencionada norma, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025